Tribunal: TJDFT
Processo: 0741177-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741177-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CARVALHO MOURA AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO CARVALHO MOURA contra a decisão de ID n. 141672759 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por HOSPITAL PRONTONORTE S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que possui atualmente apenas uma fonte de renda, consistente em vínculo formal com remuneração mensal de R$ 3.000,00; que apresentou todos os extratos bancários dos meses de agosto a outubro de 2022; que os valores então recebidos a partir de contratos firmados como pessoa jurídica serviram para o pagamento de despesas básicas; que não ocultou patrimônio. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Além da remuneração decorrente do contrato de trabalho firmado com Websis Tecnologia e Sistemas LTDA ME, o agravante reconhece ser sócio da pessoa jurídica Moura Consultoria e Info LTDA, que se encontra com situação cadastral ativa (ID n. 141210314 dos autos de origem). Em conta bancária vinculada ao CNPJ da pessoa jurídica, houve movimentação, no período de 1/8/2022 a 1/10/2022 do correspondente a R$ 37.764,10 (ID n. 141134961 dos autos de origem). Ademais, a consulta realizada ao sistema SisbaJud (ID n. 142098163 dos autos de origem) indica a existência de relacionamentos com mais de vinte instituições financeiras, sem que a parte apresentasse os respectivos extratos ou movimentações. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora